Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTAÇÃO. EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
1. Observado que os documentos juntados aos autos pelas partes litigantes se mostram suficientes para que a questão relativa à regra de fixação de honorário aplicável ao caso seja dirimida, torna-se desnecessária a produção da prova testemunhal e, por conseguinte, insubsistente a tese de violação ao princípio da ampla defesa.
2. A Lei no 8.906/1994, que dispõe acerca do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, em seus artigos 22 e 24, ampara o direito do advogado de ser remunerado por meio dos honorários advocatícios e o direito a convencioná-los por meio de contrato escrito.
3. Inaplicável a regra de fixação de honorários pactuada em contrato de prestação de serviços advocatícios, em relação a demandas ajuizadas com base em contrato firmado anteriormente, sem expressa previsão contratual neste sentido.
4. A despeito de ter a parte contratante promovido a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, a exigibilidade do pagamento proporcional dos honorários referentes à ação que ainda se encontra em curso somente estará caracterizada após o trânsito em julgado da sentença e desde que tenha a parte constituinte obtido êxito em tal demanda.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.